Tribunal: TJBA
Processo: 8000628-67.2021.8.05.0205
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000628-67.2021.8.05.0205 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MAETINGA Advogado(s): RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS registrado(a) civilmente como RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS APELADO: ALADINO DUTRA DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. INADMISSIBILIDADE DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto pela fazenda municipal contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por inadmissibilidade, com fundamento no art. 34 da Lei nº 6.830/80, por se tratar de execução fiscal de valor inferior a 50 ORTN. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o recurso de apelação interposto em execução fiscal cujo valor da causa, atualizado pelo IPCA-E, é inferior ao limite de 50 ORTN, previsto no art. 34 da Lei de Execução Fiscal. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 408), declarou a constitucionalidade do art. 34 da Lei nº 6.830/80, que restringe os recursos cabíveis em execuções fiscais de pequeno valor. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o valor de 50 ORTN equivale a R$ 328,27 em janeiro de 2001, devendo ser atualizado pelo IPCA-E até a data da propositura da ação. 5. No caso concreto, o valor da execução à época do ajuizamento era de R$ 132,39, inferior ao valor de alçada legalmente fixado, o que torna incabível a interposição de apelação. 6. A jurisprudência do STJ e do TJBA veda a aplicação do princípio da fungibilidade nesses casos, reconhecendo que apenas embargos infringentes ou de declaração são admitidos. 7. Mantida a decisão monocrática por ausência de preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "É inadmissível o recurso de apelação interposto em execução fiscal cujo valor, atualizado pelo IPCA-E, seja inferior a 50 ORTN, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/80." ______________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III; CPC, arts. 932, III, e 937; Lei nº 6.830/1980, art. 34. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 637.975 RG, Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 09.06.2011; STJ, REsp 1168625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 09.06.2010; TJBA, Apelação nº 0849366-98.2016.8.05.0001, Rel. Des. Osvaldo de AlmdaBomfim, j. 22.08.2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 8000628-67.2021.8.05.0205, em que figura, como agravante, o MUNICÍPIO DE MAETINGA, e, como agravada, ALADINO DUTRA DE SOUZA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO interposto, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, .